Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, na ação declaratória de alienação parental, cumulada com modificação da guarda, com pedido de tutela de urgência, indeferiu a reversão imediata da guarda formulado pelo Agravante.
II. Questão em discussão
2. O cerne do presente recurso consiste em saber se há prática abusiva, principalmente alienação parental, como causa para reversão da guarda da criança.
III. Razões de decidir
3. Em casos de família, mostra-se prudente avançar na dilação probatória, o que, repita-se, extrapola os limites do agravo de instrumento e do cumprimento de sentença.
4. O contexto fático que permeia o pedido de reversão da guarda é delicado de modo que a alteração do modelo fixado não pode ser resolvida abruptamente e de qualquer maneira, no intuito de ser resguardar o melhor interesse da criança, que poderia ser, em tese, atingido pela determinação de imediata reversão de guarda, gerando, assim, dano reverso.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 CPC.

jurisprudência citada: Acórdão n. 1364555 – 2a Turma – Relator: Des. João Egmont – AGI 07128738720218070000 – data de julgamento: 18/08/2021 – data de publicação: 30/08/2021; Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017